Tribunal: STF
Processo: ARE 705141
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-25
Data de publicação: 2012-10-25

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 201, § 2º DA CF. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.